Tribunal: TJES
Processo: 5008534-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008534-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARDY SIMAO RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL
.
INVIÁVEL A ANÁLISE PELA VIA ELEITA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO
. ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é um remédio constitucional que visa garantir o direito de liberdade de alguém, quando a pessoa sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, o impetrante pretende a nulidade da assentada e a substituição de representante do órgão ministerial, não se insurgindo contra eventual constrangimento ilegal à liberdade do paciente, sendo certo que tais questões processuais podem ser questionadas por outros meios, o que impede o conhecimento do
writ
quanto a tais tópicos. Precedentes do c. STJ.

2. A eventual extrapolação dos prazos processuais não caracteriza, de pronto, o alegado excesso de prazo e, tampouco acarreta o automático relaxamento da prisão preventiva, como pretende o impetrante.

3. No caso, o feito vem seguindo o trâmite regular, inexistindo qualquer ato que possa imputar ao Magistrado, desídia na condução do processo. Ademais, foi a própria defesa técnica do paciente que insistiu na oitiva da testemunha arrolada e que não compareceu ao ato, de modo que a demora na finalização da instrução processual não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

4.
Habeas corpus
conhecido em parte e nesta parte, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do habeas corpus e, na parte que se conhece, denegar-lhe a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008534-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARDY SIMÃO RODRIGUES
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HIARLEY DO VALLE - ES38693
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
RICHARDY SIMÃO RODRIGUES
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, disponibilizado no id. 8853328.

Sustenta o impetrante (id. 8853320), em síntese,
que o paciente está preso preventivamente desde 31 de dezembro de 2023 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei de Drogas) e que, na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10 de junho de 2024, diante da ausência de uma testemunha arrolada pelo órgão ministerial e pela defesa, insistiu na oitiva, embora o Ministério Público tenha dispensado a testemunha.

Alega que foi “coagido” pelo Magistrado, durante a audiência, para informar o motivo de insistir na oitiva da testemunha faltante, de modo que foi obrigado a expor a tese defensiva que seria trabalhada em alegações finais e que, depois de detalhar sua tese defensiva, o Magistrado afirmou que esta teria remota chance de ser acolhida, pré-julgando a lide.

O impetrante ainda relata que, ao final, a autoridade coatora designou nova audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de outubro de 2024.

Assim, requer liminarmente,
a nulidade
da audiência de instrução e julgamento;
a substituição
da representante do Ministério Público, diante do conhecimento prévio da tese defensiva;
e a revogação
da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo.

Em que pesem os argumentos lançados pelo impetrante, os pedidos de nulidade da audiência de instrução e julgamento e substituição da representante do órgão ministerial não podem ser analisados pela via estreita do
habeas corpus
.

Como se sabe, o
habeas corpus
é um remédio constitucional que visa garantir o
direito de liberdade de alguém
, quando a pessoa sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Na hipótese, o impetrante não se insurge contra eventual constrangimento ilegal à liberdade do paciente, mas sim, contra questões processuais que podem ser questionadas por outros meios, o que impede o conhecimento do
writ
quanto a tais tópicos.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 890.258; Proc. 2024/0039162-4; AL; Sexta Turma;
Rel. Min.

Rogério Schietti Cruz
; DJE
19/06/2024
).

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo
para a finalização da instrução
, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, a eventual extrapolação dos prazos processuais não caracteriza, de pronto, o alegado excesso de prazo e, tampouco acarreta o automático relaxamento da prisão preventiva, como pretende o impetrante.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 856.413; Proc. 2023/0345268-3; SP;
Rel. Min.

Ribeiro Dantas
; Quinta Turma; DJE
28/02/2024
).

No caso, o feito vem seguindo o trâmite regular, inexistindo qualquer ato que possa imputar ao Magistrado, desídia na condução do processo.

Não bastasse, foi a própria defesa técnica do paciente que insistiu na oitiva da testemunha arrolada e que não compareceu ao ato, de modo que a demora na finalização da instrução processual não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do
habeas corpus
e, na parte que se conhece,
DENEGO-
LHE
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.